Tribunal: TJMT
Processo: 1007048-73.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007048-73.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JAIR ROMAO - CPF: 028.195.471-25 (ADVOGADO), ALAN OSTERNES DA SILVA - CPF: 627.046.423-46 (PACIENTE), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (ADVOGADO), FORUM DA COMARCA DE MARCELANDIA (IMPETRADO), JAIR ROMAO - CPF: 028.195.471-25 (IMPETRANTE), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA (IMPETRADO), GUSTAVO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 002.591.331-08 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DELTON DA SILVA SANTOS - CPF: 062.851.581-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–

CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO –
MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
INSURGÊNCIA
DEFENSIVA
–
DECISÃO CARENTE
DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS

E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR –

PRISÃO PREVENTIVA
DECRETADA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A BEM DA ORDEM PÚBLICA
–
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI
– REITERAÇÃO DELITIVA INDICATIVA DA PERICULOSIDADE –
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
–
INSUFICIÊNCIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
SUPOSTO EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO CAUTELAR
– AÇÃO PENAL QUE TRAMITA REGULARMENTE E SE ENCONTRA EM FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS – ANDAMENTO PRÓPRIO À
COMPLEXIDADE DA CAUSA –

ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NA FASE DO SUMÁRIO DA CULPA – C
ONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

Atende ao dever republicano de fundamentação a decisão que mantém a prisão preventiva mediante a demonstração concreta do preenchimento de seus requisitos.

A reiteração delitiva e a gravidade concreta da conduta ensejam a decretação da prisão preventiva, a bem da ordem pública.

Inaplicáveis quaisquer das
medidas cautelares alternativas
à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal,
quando insuficientes à salvaguarda da ordem pública, posta em risco pela gravidade da conduta
do paciente e por sua
reiteração delitiva, fatores indicativos da
periculosidade do paciente.

Não se
configura o constrangimento ilegal por
excesso de prazo na formação da culpa quando
não aferida a
negligência, desídia ou descaso do julgador, e a persecução penal transcorre em ritmo compatível com a natureza e particularidades do processo
, especialmente quando encerrada a instrução probatória da fase do sumário da culpa.

Ordem denegada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de

habeas corpus
, com pedido de
tutela
liminar, impetrado pelos advogados Jair Romão e Leandro José dos Santos em favor do paciente ALAN OSTERNES DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Vara Única da Comarca de Marcelândia-MT.

Os impetrantes sustentam que o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, em 22/07/2023, pela suposta prática do
s
crime
s
tipificado
s
no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal c/c art. 14 da Lei 10.826/03, na forma do art. 69, do Código Penal.

Alegaram que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, por se encontrar
segregado
preventiva
mente
há 07 (sete) meses e 27 (dias)
, em manifesto excesso de prazo
.

Apontam a insuficiência da fundamentação da decisão combatida
, sobretudo porque
esta
não demonstrou a periculosidade do agente, não se tendo por preenchidos, no caso, os requisitos da prisão cautelar, delineados no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Por fim, requereu a concessão da
tutela
liminar, com a finalidade de substituir a prisão preventiva por
outras
medidas cautelares,
expedindo-se
alvará de soltura
, providência que pretende ver confirmada no mérito.

A liminar
vindicada
foi indeferida
(id.

207530694
)
.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas
(id.

208125197
)
.

A Procuradoria
-Geral
de Justiça
, por seu Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo,
opinou pela
denegação
da ordem
, em parecer assim ementado:

“Habeas Corpus - Homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 121, § 2º, incisos I e VI, do Código Penal e art. 14 da Lei nº 10.826/2003] – prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo – 1. Pedido de revogação da custódia - impossibilidade – sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar – insubsistência – fundamentação idônea – superveniência de decisão de pronúncia que não agregou fundamentos novos ao decreto prisional - paciente que permaneceu segregado durante toda a instrução processual - ausência de modificação da situação fática - permanência da necessidade da restrição do status
libertatis
do réu - custódia necessária para a garantia da ordem pública – reiteração delitiva - periculosidade do agente demonstrada de
forma concreta pelo modus operandi - 2. Almejada a fixação das alternativas cautelares previstas no art. 319 do CPP - inviabilidade - medidas que não se revelam suficientes e adequadas para o caso concreto - prisão necessária para salvaguardar a ordem pública - constrangimento ilegal não visualizado - Pela denegação da ordem.”
(id
.

211078683)
.

É o relatório
.

À pauta.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (R
ELATOR
).

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
,
a
Defesa
pretende

fazer
cessar o
alegado
constrangimento ilegal a que submetido
o paciente

ALAN OSTERNES DA SILVA
,
preso preventivamente
por ordem do
Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia-MT.

Não obstante
,
a despeito da
alegaç
ão
de que
a segregação cautelar imposta

carece de fundamentação idônea e
de
que, na hipótese, não
se fazem
presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar
(art. 312, CPP),

const
o
que

a prisão preventiva
foi decretada e é mantida a bem da ordem pública, abalada pela gravidade concreta da conduta e pela possibilidade concreta de reiteração delitiva.

Na decisão combatida, o douto magistrado
ressaltou
a gravidade concreta do crime, indicada pelo
modus operandi
,

porque o crime teria sido praticado “
por motivos de somenos importância e, em uma residência
particular, com desdém para com a vida humana
”,
ressaltando que
“
houve o deferimento de disparos de arma de fogo em face da vítima, acarretando a sua morte
”.

Da leitura da exordial
verifica-se que o paciente Alan
Osternes
, em companhia de
Delton
da Silva Santos
teriam ameaçado de morte a vítima Gustavo Ferreira de Oliveira e, no dia do fato, Alan se escondeu embaixo de uma árvore e esperou até a chegada da vítima, tendo atingido esta pelas costas com dois disparos de arma de fogo.

Ato contínuo, Alan fugiu juntamente com
Delton
, que o aguardava em uma motocicleta nas proximidades.

Revela-se, em princípio e em tese, a prática do crime mediante emboscada e meio que dificultou a defesa da vítima.

A respeito da
periculosidade do agente, ressaltou
que,
durante a ação penal,
foi possível aferir q
ue o paciente integr
aria
“
organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho
’”.

Além disso
, salta aos olhos que
o paciente apresenta condenação penal recente
pel
o
cometimento do crime de tráfico de drogas
, respondendo
,
ainda
,

a outra ação penal
por delito semelhante.

Realmente, d
elimitando
a
reiteração delitiva
, anotou
o julgador
que, em relação a “
Alan
Osternes
da Silva, observa-se a tramitação da ação penal sob o n. 1000243-73.2021.8.11.0109 (artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), bem como sendo condenado à pena de 5 anos de reclusão como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006,
havendo o trânsito em julgado datado como 23/01/2023 (ação penal n. 1000903- 67.2021.8.11.0109), ambas em trâmite na Comarca de Marcelândia/MT
(...)”
.

A propósito, o Enunciado Orientativo n. 6, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas estabelece que

“o
risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

Confira-se, no mesmo diapasão,
o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECRETADA E MANTIDA A PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA INIDONEIDADE DO DECRETO CONSTRITIVO – IMPROCEDÊNCIA – DECRETO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS LEGAIS – DEMONSTRADO O PERICULUM LIBERTATIS EM RELAÇÃO A AMBOS OS PACIENTES – DISCUSSÃO DOS INDÍCIOS DE AUTORIA QUE CONCERNE AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA REVELADA PELO MODUS OPERANDI APARENTEMENTE EMPREGADO – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES –
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus
comissi
delicti e ao periculum
libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelos agentes, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2. In
casu
,
reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pelos pacientes, evidenciada pelo modus operandi empregado na consecução do delito, ao que se somam seus desfavoráveis registros criminais;
tudo a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da medida. Precedentes.

3. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

(N.U 1009843-52.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira
Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2024,
Publicado
no DJE 09/05/2024)

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUBSTANCIAL – PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312, DO CPP – INOCORRÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA– PERICULOSIDADE DA AGENTE – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PRISÃO JUSTIFICADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. Não há se falar em vícios de fundamentação quando a decisão se mostra devidamente motivada de fato e de direito, com a indicação de elementos concretos justificadores da decretação da medida extrema, em especial quando invocados argumentos idôneos e suficientes ao cárcere provisório.

2 “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem
qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT).

3. As virtudes abonatórias apontadas pelo impetrante, ainda que adequadas fossem, não constituem óbice para a decretação e manutenção da prisão cautelar, nem garantem a concessão da liberdade provisória, quando presentes elementos hábeis a recomendar a manutenção da segregação (Enunciado Orientativo n. 43, da TCCR/TJMT).

4. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

(N.U 1004894-82.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2024,
Publicado
no DJE 26/04/2024)

Neste cenário, a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, demonstrada por sua reiteração delitiva,
confirmam
a imprescindibilidade da medida extrema da prisão preventiva para assegurar a ordem pública.

Por isso mesmo
, afigura-se
insuficiente à garantia da ordem pública
a substituição da custódia
cautelar
por
medidas cautelares

menos severas
,
diante da elevada periculosidade do agente, calcada em sua renitência delitiva, sem olvidar seu possível envolvimento com organização criminosa.

Por fim, em relação
ao apontado excesso de prazo, o Magistrado, em seus valiosos informes, fez anotar que a denúncia foi recebida em 19/09/2023 e que:

“
A ação penal tramitou regularmente, a instrução criminal encontra-se encerrada. O Ministério Público apresentou alegações finais em 20/12/2023; a defesa de DELTON DA SILVA SANTOS, em 30/01/2024; e a do paciente ALAN OSTERNES DA SILVA, no dia 2/2/2024. Os autos estão conclusos para sentença.

Ora,
há que se
pontuar, no caso, a complexidade da causa, acentuada pela existência de dois acusados e de diversas testemunhas, sem perder de vista que se trata de comarca cujo magistrado vem acumulando a titularidade de outras comarcas próximas
.

De se anotar, ainda, que
já foi prolatada a decisão de pronúncia e, por isso, nos
termos da súmula 21 do STJ, “
pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.”

Assim,
não constat
o

o apontado
constrangimento ilegal por excesso de prazo
,
visto que
a duração do feito é própria à complexidade da causa, não se constatando demora desarrazoada.

Nesse sentido, este Tribunal Estadual tem entendido que:

HABEAS CORPUS – TORTURA E HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO CONSUBSTANCIADA NA
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – REITERAÇÃO DE PEDIDOS ANTERIORES – WRIT NÃO CONHECIDO NESSA PARTE – FALTA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – EXCESSO DE PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – INOCORRÊNCIA – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA CUSTÓDIA CAUTELAR – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inadmissível a repetição de pedidos de habeas corpus que foram objeto de análise e julgamento na demanda anteriormente ajuizada em favor do paciente, sobretudo quando ausentes fatos novos que possibilitariam, em tese, a reanálise deles.

Existindo elementos mínimos para atestar a participação do paciente no ilícito, inviável se falar na ausência de elementos acerca da autoria delitiva, especialmente porque em sede de habeas corpus não se admite dilação probatória,
tampouco exame aprofundado ou valoração dos elementos de convicção.

Descabido cogitar o excesso de prazo na formação da culpa nos casos em que não se verifica negligência, desídia ou descaso do julgador, e a persecução penal transcorre em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da prisão cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade dela
.

(N.U 1003120-17.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024)

Logo
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
ALAN OSTERNES DA SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024